Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL PAPILOSCÓPICO. DIGITAL NO VEÍCULO FURTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em Exame
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 155, caput, do Código Penal, pela prática de furto de veículo automotor. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria na primeira fase.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes da autoria delitiva capazes de sustentar a condenação; e (ii) verificar se o acusado ostenta maus antecedentes aptos a exasperar a pena-base acima do mínimo legal.

III. Razões de decidir
3. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de furto simples.
4. Não há dúvidas da materialidade e da autoria delitiva do furto quando a palavra da vítima foi corroborada não só pelos depoimentos orais em juízo, mas também e especialmente pela perícia que constatou a digital do acusado no veículo furtado.
5. Observa-se da FAP do acusado que este ostenta maus antecedentes, com trânsito em julgado da condenação anterior à data dos fatos ora em julgamento, o que justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: não houve a citação de precedentes jurisprudenciais.